Tribunal: TJDFT
Processo: 0708593-60.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO PRONTAMENTE SANADO. ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação na qual o recorrente impugna tão somente o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, de modo que a matéria devolvida a esta instância julgadora diz respeito apenas à ocorrência ou não de violação dos direitos da personalidade do apelante no caso concreto.

2. A aquisição de veículo com vício oculto, por si só, não autoriza concluir pela lesão aos direitos de personalidade do consumidor, sobretudo se observada sua pronta retificação pela concessionária de veículos, no tríduo a que alude o art. 18, § 1o, do CPC, o que denota a inexistência de ato ilícito, na espécie, e, portanto, de violação aos direitos de personalidade do adquirente. Afigura-se escorreita, por conseguinte, a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido de reparação civil deduzido na petição inicial.

3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.